Tribunal: TJMT
Processo: 0010824-40.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010824-40.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE:
Rodrigo Caletti Deon

APELADO:
Banco do Brasil SA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – LIDE DEVIDAMENTE INSTRUÍDA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Considera-se devidamente instruída a Ação Monitória quando trazidos aos autos documentos que demonstrem o débito em discussão.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados (§11 do art. 85 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010824-40.2018.8.11.0055

APELANTE: RODRIGO CALETTI DEON

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação de sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente a Ação Monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial, devendo o réu arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante aduz que os contratos juntados na inicial não condizem com a narrativa fática do autor, o que impede que ele conteste os cálculos apresentados.

Diz que a documentação acostada não é apta a instruir a Ação Monitória e pede a inversão do ônus da prova para que o autor seja compelido a juntar a anexá-la.

Contrarrazões no ID 32529473.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ingressou com a presente Ação sob o argumento de que em 19/04/2016 firmou com o apelante o BB Crédito Automático n. 867.571.292, em R$ 90.932,22.

O apelante aduz que os contratos juntados na inicial não condizem com a narrativa fática do autor, o que impede que ele conteste os cálculos apresentados.

Diz que a documentação acostada não é apta a instruir a Ação Monitória e pede a inversão do ônus da prova para que o autor seja compelido a anexá-la.

Sobre a Ação Monitória, o art. 700 do CPC assim dispõe:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Neste caso, a inicial foi instruída com o BB Crédito Automático celebrado, que inclusive está assinado pelo apelante (ID 32528969 - Pág. 7), com as cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático (ID 32528970 - Pág. 5), e com o demonstrativo da conta vinculada, em que se verifica que a quantia foi disponibilizada, bem como a evolução do débito (ID 32528969, pág. 8 e seguintes).

Dessa maneira, estão cumpridas as exigências do art. 700 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020